Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. SOBREPARTILHA. ABERTURA DA SUCESSÃO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 E CPC/1973. BEM IMÓVEL TRAZIDO À COLAÇÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1.787, CC. APLICAÇÃO.
1. A presente demanda trata de controvérsia sobre valores de bens colacionados, em relação à abertura de sucessão ocorrida em 29 de agosto de 1998, portanto sob a vigência tanto do Código Civil de 1916, quanto do Código de Processo Civil de 1973.
2. Conforme preconiza o artigo 1.787, do Código Civil, regula-se a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela.
3. Em atenção ao princípio de direito intertemporal tempus regit actum, para a resolução do litígio, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 no caso em comento, pois a abertura da sucessão ocorreu na época da sua vigência.
4. Recurso conhecido e provido.